Tribunal: TJSP
Processo: 0006913-73.2000.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006913-73.2000.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
embargantes COTERMICO BRASILEIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÉRMICOS
LTDA, RICARDO CURY e LUCIMAR DA SILVA ROSSI, é embargado BANCO
SISTEMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006913-73.2000.8.26.0268/50000 -Voto no 30778
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006913-73.2000.8.26.0268/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE:
COTERMICO
BRASILEIRA
INDÚSTRIA
DE
PRODUTOS
TÉRMICOS LTDA E OUTRO
EMBARGADO: BANCO SISTEMA S/A
VOTO No 30778
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição
e
omissão.
Inocorrência. Mero inconformismo com o acórdão que deu
provimento ao recurso do Embargado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
COTERMICO BRASILEIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS TÉRMICOS LTDA (fls.
497/503), nos autos da execução que lhe move o Embargado, BANCO SISTEMA
S/A, contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Embargado (fls.489/494).
Sustenta o Embargante (a) contradição, pois o v. acórdão
entendeu que o prazo prescricional seria de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206,
§ 5o, I do CC e teria termo inicial em 11.06.1995, mas não pronunciou a prescrição,
o que seria de rigor, pois a execução foi ajuizada após 10.06.2000; e (b) omissão,
pois o v. acórdão negou vigência ao art. 2.028 do CC.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
assim ementado:
“PRESCRIÇÃO. Execução fundada em contrato bancário de
desconto de títulos de crédito. Prescrição vintenária
no CC/16 (art. 177) e quinquenal no CC/02 (art. 206, §
5o, I). Dívida vencida em 11.06.95. Execução ajuizada
em
04.09.2000.
Prescrição.
Inocorrência.
Sentença
reformada.
Recurso provido, com determinação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006913-73.2000.8.26.0268/50000 -Voto no 30778
3
Respeitadas as razões recursais, não há que se falar em
contradição ou omissão do v. acórdão, pois toda a matéria deduzida nas apelações
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da devolução.
Sobre a inocorrência de prescrição e a não incidência do art.
2.028 do CC/02, o teor do v. acórdão:
“Posto se tratar de pretensões fundadas em direito
pessoal, o prazo prescricional da pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes em
instrumentos particulares é vintenário no CC/16 (art.
177) e quinquenal no CC/02 (art. 206, § 5o, I).
É o que ensina Silvio de Salvo Venosa em
comentários ao art. 206, § 5o, I do CC (Código Civil
interpretado. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 230):
“A primeira situação de prescrição em cinco
anos cuida da pretensão de cobranças de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou
particular (art. 206, § 5o, I). Essa previsão
era vintenária no diploma anterior. Houve,
portanto, uma sensível redução no prazo. O
texto exige liquidez na obrigação, sem a qual
não se contará esse prazo.”
[...]
Na espécie, o contrato de desconto de títulos
venceu em 11.06.1995 (fl. 08, “Vencimento”) e a
execução foi ajuizada em 04.09.2000, quando ainda não
consumado o prazo prescricional vintenário do art. 177
do CC/16 e, também por isso, não há que falar em
regra de transição do art. 2.028 do CC/02, pois,
repita-se, esta execução foi ajuizada ainda na
vigência do CC/16.
O Embargante simplesmente não concorda com o resultado do
julgamento, tentando impor o seu entendimento ao caso, com argumentos já
enfrentados pelo v. acórdão embargado.
Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração, sem o condão de prequestionar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006913-73.2000.8.26.0268/50000 -Voto no 30778
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator